Tribunal: TJDFT
Processo: 0730459-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730459-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LILIA LUZ FERREIRA COSTACURTA REQUERIDO: CHEFE DA UNIDADE DE NOVOS PARCELAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF, DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional interposto por Lilia Luz Ferreira Costacurta contra sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que denegou a segurança pleiteada nos autos de no 0717209-68.2020.8.07.0001, ID no 69210874, págs. 1-3, nos seguintes termos: “[...] Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que no exercício do Poder de Polícia está coibindo a ocupação desordenada de área pública, do bem do povo, e a manutenção de cercamento em desacordo com as normas legais. De resto, os atos administrativos emitidos por agentes dotados de poderes para os registrar gozam da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no pleito em apreço. Desta forma, impõe-se a manutenção da ordem de demolição da murada, quando não demonstrada a ilegalidade do ato ou a possibilidade de adequação do projeto à legislação de regência. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida no presente mandamus, permanecendo hígido o auto demolitório D070638-OEU. Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas finais eventualmente incidentes. Sem honorários, na forma do art. 25 da lei 12.016/2009. [...].” Em suas razões, em suma, a recorrente fundamenta a pretensão recursal com base no art. 105, II, b, da Constituição Federal, no art. 1.027, II, a e 1.028 do Código de Processo Civil; nos artigos 5o, incisos, II, XIV, XXXV, XXXIII, LXXIV e caput também da Constituição Federal e no artigo 33 e seguintes da Lei no 8.038/90. Direciona o recurso ao Superior Tribunal de Justiça e pleiteia a reforma da sentença que denegou a segurança para que seja declarado nulo o ato demolitório no D070638. É o necessário. Decido. O art. 932, inciso III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A única hipótese em que caberia a interposição de Recurso Ordinário Constitucional contra sentença está prevista no art. 102, inciso II, alínea “b” da Constituição Federal (crime político contra sentença de juízo federal), cuja competência para julgamento é do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso dos autos. Ademais, há mecanismo processual adequado, previsto expressamente no Código de Processo Civil para os casos em que se pretende a reforma de sentença denegatória da segurança (art. 1.009 do CPC). A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. O caso analisado não se coaduna com qualquer das hipóteses previstas em lei ou admitidas pela jurisprudência que autorizam a aplicação da fungibilidade recursal, tratando-se de evidente erro crasso. Diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o recurso interposto é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO